Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-72.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800591-72.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: LINDALVA PEREIRA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800591-72.2021.8.14.0083

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RECORRIDA:
LINDALVA PEREIRA CORREA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITOS TRABALHISTAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve sentença condenatória em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, ajuizada por Lindalva Pereira Correa. A decisão reconheceu a nulidade contratual e determinou o pagamento de verbas rescisórias e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a nulidade da contratação temporária desvirtua o regime jurídico-administrativo e assegura à autora o direito a verbas trabalhistas;

(ii) estabelecer se o Município agravante cumpriu o ônus probatório de demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária da autora, por 19 anos, descaracteriza o regime de excepcionalidade previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade contratual.

4.

A nulidade contratual não afasta o direito às verbas trabalhistas, conforme o Tema 551 da Repercussão Geral do STF, que reconhece o direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3 em casos de desvirtuamento da contratação temporária.

5.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas recai sobre o empregador, em conformidade com o art. 373, II, do CPC/2015. A ausência de comprovação pelo Município agravante gera presunção de inadimplência.

6.

A indenização por danos morais decorre da violação à dignidade da trabalhadora e do impacto negativo prolongado pela conduta irregular do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de contrato temporário desvirtuado não afasta o direito ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3, conforme o Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

2.

Cabe ao ente público demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas em caso de contestação, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551; STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, DJe 05/03/2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, relatora:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Curralinho contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo município.

O processo originou-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por Lindalva Pereira Correa em face do Município de Curralinho, em razão de verbas rescisórias supostamente devidas pelo vínculo laboral mantido entre as partes.

Na decisão recorrida (Id. 21547653), esta relatoria reconheceu a nulidade contratual entre as partes e determinou o pagamento de 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, referente ao período contratual, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais.

O agravante alega, em suas razões (Id. 22038025), que a decisão recorrida desconsiderou a natureza jurídico-administrativa do vínculo contratual estabelecido, o qual estaria em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a relação era temporária, vinculada a excepcional interesse público, e que, portanto, não se aplicariam os direitos típicos do regime celetista, como as verbas rescisórias pleiteadas.

Além disso, o Município agravante aponta que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC/2015, não comprovando a ausência de pagamentos devidos.

Alega, também, que os valores não constam como restos a pagar do exercício de 2020, o que demandaria uma diligência adicional para sua verificação.

Por fim, requereu o provimento do agravo interno para que fosse reconhecida a improcedência da demanda originária ou, subsidiariamente, para afastar a condenação em danos morais e demais verbas pleiteadas.

O recurso foi interposto em 12 de setembro de 2024, dentro do prazo recursal, considerando-se o benefício de prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC/2015), sendo, portanto, tempestivo.

Por outro lado, a recorrida, Lindalva Pereira Correa, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no Id. 22599861.

Na decisão monocrática (Id. 21547653), esta relatoria consignou que a contratação temporária da recorrida se prolongou por anos sem atender aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição, configurando nulidade.

Destacou-se o direito às verbas rescisórias, conforme os precedentes dos Tribunais Superiores, incluindo os Temas 308 e 551 do STF, que reconhecem o direito a 13º salário e férias acrescidas de 1/3 em caso de contratação temporária desvirtuada.

Por essas razões, manteve-se a condenação do Município, afastando a tese de que a responsabilidade pelo ônus probatório caberia exclusivamente à parte autora, uma vez que os documentos fornecidos pelo ente público demonstraram incapacidade de refutar as alegações da recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

No mérito, o agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o Município de Curralinho ao pagamento de verbas rescisórias e danos morais à recorrida Lindalva Pereira Correa.

Sustenta o recorrente que a contratação da autora, ora agravada, possuía natureza jurídico-administrativa, vinculada a excepcional interesse público, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Alega que não se aplicariam as regras do regime celetista e que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório quanto à ausência de pagamento das verbas pleiteadas.

No entanto, as razões do agravante não merecem acolhida.

Da Nulidade Contratual e das Verbas Rescisórias

Como destacado na decisão monocrática, a contratação temporária da autora foi realizada de forma irregular, estendendo-se por 19 (dezenove) anos, sem atender às exigências constitucionais do art. 37, IX. Tal fato descaracteriza a natureza temporária e excepcional da relação de trabalho, configurando nulidade contratual.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 551 da Repercussão Geral, a nulidade de contratos temporários desvirtuados não afasta o direito à percepção de verbas rescisórias, como o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3.

Logo, o vínculo entre as partes, ainda que irregular, gerou benefícios ao ente público, devendo-se evitar o enriquecimento sem causa pela Administração Pública.

Do Ônus da Prova

Quanto à alegação de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o não recebimento das verbas pleiteadas, esta também não procede.

A alegação do agravante de ausência de provas acerca do não pagamento das verbas não se sustenta, haja vista que, em demandas desta natureza, incumbe ao empregador, aqui representado pelo ente público, comprovar o adimplemento das obrigações trabalhistas, conforme disposto no artigo 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, da seguinte forma:

“373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Entretanto, quando o objeto de prova envolve fato negativo, ou seja, a inexistência de um evento — como a alegada ausência de pagamento do décimo terceiro salário —, a produção de prova plena por parte do autor torna-se praticamente impossível. Nesses casos, é amplamente aceita a mitigação da regra geral, deslocando-se ao réu o encargo de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito alegado.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

“A ausência de provas de pagamento de verbas remuneratórias devidas ao servidor público enseja a presunção de inadimplência, devendo o ente público comprovar a efetiva quitação para afastar a obrigação de pagar.” (AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021).

Conforme prevê o art. 373, II, do CPC/2015, incumbia ao Município agravante demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado, ou seja, que efetivamente realizou os pagamentos contestados.

Por outro lado, restou suficientemente comprovado nos autos que a recorrida exerceu suas funções no período de 2001 a 2020, sem que houvesse contraprestação correspondente em relação às verbas rescisórias e indenizatórias reconhecidas judicialmente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática que reconheceu a nulidade contratual e condenou o Município de Curralinho ao pagamento das verbas rescisórias.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024